Tribunal: TJMT
Processo: 1002083-10.2019.8.11.0006
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002083-10.2019.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[MARLETE HELENA GOMES - CPF: 030.540.878-08 (RECORRENTE), EDILAINE APARECIDA SOARES - CPF: 651.040.721-34 (ADVOGADO), UNIMED CACERES COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO - CNPJ: 01.143.922/0001-10 (RECORRIDO), IZABEL CRISTINA CARESSATO GATTASS - CPF: 858.655.671-87 (ADVOGADO), UNIMED CACERES COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO - CNPJ: 01.143.922/0001-10 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE AMBULÂNCIA – REMOÇÃO PÓS PROCEDIMENTO CIRÚRGICO (CIRURGIA NA COLUNA) – INDICAÇÃO MÉDICA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – DANO MORAL CONFIGURADO - PLEITO DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO ACOLHIDO – DANO MATERIAL CONFIGURADO – DEVER DE RESTITUIR QUANTIA PAGA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Diante da negativa da Reclamada em fornecer o transporte por meio de ambulância, em razão de uma cirurgia na coluna realizada pela parte autora, tendo indicação médica a necessidade do transporte fosse realizado por ambulância, resta configurada a falha na prestação de serviço e enseja no dever de indenizar.

2.
O quantum indenizatório fixado pelo juízo de primeiro grau deve ser majorado para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para atender aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade;

3.
É devida a restituição da quantia paga, em sua modalidade simples, pelos serviços de transporte ambulatorial contratados pela parte autora, no valor de R$1.800,00 (mil e oitocentos reais), para realizar a sua remoção pós procedimento cirúrgico
.

4.
Sentença parcialmente reformada.

5.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença de parcial procedência dos pedidos iniciais que condenou a Reclamada ao pagamento de R$3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais, sob o fundamento que restou demonstrado o abalo da parte autora que teve negado o fornecimento de ambulância para o transporte após a cirurgia mesmo tendo previsão contratual, situação está passível de indenização por danos morais, deixando de condenar a reclamada ao pagamento da indenização material.

A recorrente pleiteia a concessão do benefício da gratuidade de justiça. No mérito, requer a reforma da sentença para majorar o valor indenizatório e a procedência ao pedido de repetição de indébito referente ao valor pago pelo serviço de transporte ambulatorial contratado no valor de R$1.800,00 (mil e oitocentos reais).

Contrarrazões não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O – PRELIMINAR

- Deferimento de Justiça Gratuita

Analisando detidamente os autos, verifica-se que o Juízo de primeiro grau recebeu o recurso inominado interposto, contudo, não analisou o pedido de gratuidade de justiça realizado em sede recursal pela reclamante.

Pois bem.
A

parte R
eclamante acostou, durante a instrução processual, a
declaração de hipossuficiência, bem como
alegou não ter condições de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo de sua subsistência.

Aliado a isso, a
R
ecorrida não trouxe aos autos elementos concretos que desconstituam a hipossuficiência alegada da
R
eclamante, de modo que não há como negar o direito ante a ausência de prova em contrário, com vistas ao artigo art. 5º, LXXIV da Constituição Federal e ao artigo 98, do Código de Processo Civil.

Além disso, por oportuno, ressalto que, de acordo com o entendimento proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
REsp.
n. 1721249/SC, a ausência de indeferimento expresso e fundamentado acerca do pleito, por si só, implica no reconhecimento de seu deferimento tácito.

Desse modo,
a hipótese é de concessão da benesse
a
R
eclamante
,
determino o processamento regular do recurso, pois
restou
preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Passo ao exame do mérito.

VOTO
- MÉRITO

O cerne da questão se limita ao reconhecimento ou não
majoração do quantum indenizatório e se procede o pedido de indenização por danos
matéria
i
s
, pleiteado em sua forma dobrada pela Recorrente.

A reclamante
conta que é cliente da Reclamada desde o ano de 2009 na modalidade Coletivo Empresarial (Prefeitura de Cáceres), cujo plano contratado com a UNIMED é de
Co-Participação
com cobertura NACIONAL, adquirindo, ainda, em 2013 o serviço de transporte aéreo (AEROMED). Todavia, em novembro de 2018 necessitou realizar uma cirurgia na coluna e, por indicação médica, teve que ser transportada de Cuiabá-MT para Cáceres-MT em uma ambulância, contudo, a Reclamada negou o serviço alegando que o plano contratado não cobria este transporte.

Corroborando com o alegado juntou
Cópia do Contrato da Unimed
, o
Pedido médico protocolado solicitando o transporte e a resposta de negativa da Reclamada, Nota Fiscal do serviço de transporte ambulatorial contratado pela Vital UTI Móvel e Home
Care
.

Do outro lado, a Reclamada sustenta que “
Em que pese a indicação do médico assistente da Reclamante, para que esta fosse transportada, APÓS ALTA HOSPITALAR para a sua residência, em veículo apropriado (ambulância), devido a cirurgia delicada na qual foi submetida, onde deveria permanecer deitada durante o translado, certo é que a remoção em questão não possui cobertura contratual pelo plano de
saúde.”

(
sic
)

Anexou
à
contestação o Contrato de Prestação de Serviço.

Pois bem.
Compulsando os autos, restou comprovada a falha na prestação de serviço por parte da Reclamada, po
sto que a
negativa do fornecimento de ambulância, ainda que fora solicitado por indicação médica, em razão da delicadeza do procedimento cirúrgico em que a parte autora foi submetida, sendo imprescritível que a sua remoção hospitalar fosse realizada por meio de transporte
ambulatorial
,
bem como
este
era
o mais recomendado para
o
seu
quadro de saúde.

A negativa do fornecimento do serviço acarretou danos a Autora, pois a mesma teve que dispor de recursos financeiros para contratar
os serviços ambulatorial fornecidos pela
Vital UTI Móvel e Home
Care
, no valor de R$1.800,00 (mil e oitocentos reais)
.

A
parte autora pleiteia a majoração do quantum indenizatório e a restituição
, em dobro,
da quantia paga a título de danos materiais.

Entendo que
assiste
parcialmente
razão
à
Recorrente.

O juízo de primeiro grau reconheceu a ilicitude no ato da Reclamada, posto que o serviço tinha previsão contratual, assim julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, fundamentando que:
“Em atenta análise aos fatos e provas trazidas aos autos
verifico que na cláusula 7.5 do contrato trazido pela parte autora consta a previsão de transporte quando comprovadamente necessário, ao que a parte reclamada não tinha motivos para negar o transporte da parte autora que estava com indicação médica
e era necessário tendo em vista a cirurgia na coluna. Desta forma, restou demonstrado o abalo da parte autora que teve negado o fornecimento de ambulância para o transporte após a cirurgia mesmo tendo previsão contratual, situação
esta
passível de indenização por danos morais”.
(
sic
)

No tocante ao pedido de
majoração do quantum indenizatório

entendo que este merece guarida
, isto porque o valor a ser arbitrado a título de dano moral deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes.

Sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, tenho que o valor arbitrado na sentença de R$ 3.000,00 (três mil reais),
não satisfaz os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, tampouco o
caráter reparatório,
não
servindo, ainda como desincentivo a repetição da conduta.
Desse modo, entendo que a majoração para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é medida que se impõe, para atendimento dos critérios acima mencionados.

Quanto ao pedido de
dano material
, resta comprovadamente nos autos que a Recorrente arcou com as despesas do transporte, conforme Nota Fiscal colacionada na exordial
(Id. 63481981)
, de modo que faz jus a restituição da quantia paga indevidamente, posto que se a Reclamada tivesse cumprido com suas obrigações contratuais, a autora não teria necessitado contratar de serviço
que tinha previsão contratual
, restituição que deverá ser implementada na sua modalidade simples.

A respeito disto, consta
na Cópia do Contrato Unimed, o seguinte:

Além disto,
extrai-se do site da Reclamada o seguinte
:

Portanto, resta claro o dever de restituir a quantia paga indevidamente pela Reclamada
por serviços abrangidos pelo plano de saúde.

Com relação à restituição em dobro, o Código de Defesa do Consumidor, no parágrafo único do artigo 42, dispõe:
“O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável”.

Para caracterizar a cobrança/pagamento indevido deve-se verificar a ilicitude em seu pagamento. No caso em comento, houve negligência da Reclamada, em razão da negativa de fornecimento d
o
transporte ambulatorial
, o qual possuía cobertura pelo plano de saúde
,
todavia,
a parte autora
teve
que arcar com
tal despesa, entretanto, a restituição deve ser da forma simples, pois não houve cobrança por parte da reclamada, mas, sim, pagamento a terceiro
pelo reclamante
de serviço afeto à reclamada.

Deste modo, resta configurado a ilicitude no pagamento e deve ser aplicada a instituição de repetição de indébito
, em sua modalidade simples
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para
a
)
condenar a Recorrida a restituir a Recorrente o valor de R$1.800,00 (mil e oitocentos reais),
na modalidade simples
, acrescido de correção monetária pela variação do INPC a partir do desembolso e juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação
;
b)

condenar a recorrida ao pagamento do valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, a título de indenização por dano moral, acrescido de correção monetária pela variação do INPC a partir desta data e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a contar do evento danoso, por se tratar de responsabilidade extracontratual (Súmula 54/STJ)
, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar o Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2022